Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701777-67.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ HENRIQUE MOREIRA COSTA APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o apelante não juntou o comprovante do pagamento da guia de recolhimento da União (GRU), ou seja, não demonstrou o recolhimento do preparo recursal (art. 1.007, caput, CPC). Ademais, não se evidencia que a parte goza do benefício da gratuidade de justiça e não há pedido para a concessão da benesse nesta fase recursal. Assim, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal no ato de interposição deste recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora